Tribunal: TJDFT
Processo: 0722627-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DAÇÃO EM PAGAMENTO. SUBSCRIÇÃO DIGITAL. PROCURADOR. PODERES ESPECÍFICOS. INEXISTENTES. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DE DÍVIDA. BEM IMÓVEL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade jurídica da homologação do acordo de dação em pagamento de bem imóvel subscrito de forma digital a impor a extinção da dívida.

2. O ajuste pelo qual as partes buscam extinguir uma dívida por meio da dação em pagamento de bem imóvel não exige instrumento público, contudo, pressupõe capacidade das partes para subscrevê-lo. Precedentes.

3. No caso, o acordo de dação em pagamento foi subscrito por advogados e de forma digital, sem que houvesse qualquer comprovação de lhes ter sido outorgados poderes específicos para tanto, pelo que correta a decisão agravada que indeferiu a homologação da dação em pagamento e a extinção do feito

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.